Tribunal: TJDFT
Processo: 0714934-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714934-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZEU DA SILVA LIMA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ELIZEU DA SILVA LIMA contra decisão proferida na ação de conhecimento movida em desfavor do BANCO PAN S.A. A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado na origem, pela qual o autor pretende que o réu seja determinado a cessar as cobranças dos pagamentos do contrato de financiamento para a compra de um veículo, bem como que promova a exclusão do cadastro de inadimplentes, mantendo o objeto da lide na posse do demandante. Alternativamente, para inibir a mora, caso entendido que a consignação em pagamento no valor ofertado não seja suficiente para afastar a mora, o autor requer que seja dada a oportunidade para que a parte autora consigne o valor integral da prestação. Confira-se o inteiro teor da decisão pelo indeferimento da tutela de urgência (ID 121335628): “Da gratuidade de justiça: Defiro à parte autora os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anote-se. Do cadastramento do feito: Certifique-se quanto à regularidade no cadastramento do feito. Da tutela de urgência: As questões relativas às revisões de contratos bancários têm sido objeto de constantes manifestações por parte do Poder Judiciário. Ainda que acredite que as taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras no país se encontram acima de patamares razoáveis, é certo que a atuação do Juiz nesta seara deve se cercar de cuidados extras, já que a atividade relativa à concessão de crédito envolve complexa dinâmica mercadológica muitas vezes supranacional. Não obstante, o eventual reconhecimento de abusividade de cláusulas em contratos bancários, notadamente a apuração dos valores correspondentes, reclama o contraditório, afastando, num primeiro momento, a plausibilidade do direito invocado. Assim, INDEFIRO pedido de tutela de urgência, relacionada à autorização para depósito de quantia incontroversa e suspensão de efeitos da inadimplência contratual. Da audiência de conciliação e da citação: Nos termos do art. 334, do CPC, determino a realização liminar de audiência de tentativa de conciliação. Designe-se audiência conciliação. Com a data, cite-se para comparecimento à audiência, podendo fazer-se acompanhar, a parte ré, por seu advogado ou defensor público, advertindo-se de que disporá do prazo legal (15 dias) para oferecer defesa, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos afirmados pela parte autora. O prazo para apresentação de defesa somente começará a fluir a partir do dia da realização da audiência, não antes, comparecendo ou não as partes à solenidade. A parte autora também deverá ser intimada da marcação da audiência, pessoalmente ou por meio de seu advogado mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico, conforme o caso. BRASÍLIA - DF, 11 de abril de 2022. FERNANDO NASCIMENTO MATTOS Juiz de Direito” Nas razões do recurso, o autor assevera que encontra-se suscetível a lesões graves e de difícil reparação, com a negativação do nome e a perda da posse do bem enquanto estiver sendo discutida a dívida em juízo. Argumenta que a inscrição junto aos cadastros de proteção ao crédito acarretam constrangimento pessoal e comercial irreversível ao devedor. Assinala que pode ser injustificadamente despojado da posse do veículo. Afirma que a autorização da consignação em pagamento afasta a mora e destarte garante a proteção ao nome e a posse do veículo e que não está eximindo-se de cumprir com a obrigação contratual, que será honrada efetuando os depósitos em conta judicial, de modo em que não poderá ser prejudicado com os efeitos do inadimplemento. Alega que a abstenção de inclusão de seu nome nos órgãos de inadimplemento não acarreta prejuízo ao agravado, que possui diversas garantias como o próprio veículo e os depósitos judiciais. Aduz que o contrato não respeitou a boa-fé objetiva nem a função social do contrato. Dessa forma, pede a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja autorizado o depósito da parcela incontroversa para inibir a mora, determinar a manutenção na posse do veículo e a não inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes. Alternativamente, postula a autorização do depósito integral das parcelas vincendas. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência (ID 35206704). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o recorrente é dispensado tanto do recolhimento do preparo, em razão da gratuidade judiciária concedida na origem, como também da juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a antecipação da pretensão deduzida. Os autos de origem se referem à ação de revisão contratual ajuizada pelo agravante, que pleiteia o depósito de valores que entende devido; a não inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes; a manutenção da posse do bem objeto da lide e o afastamento dos efeitos da mora (ID 121335628). O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário não é suficiente para o deferimento de tutela de urgência, pois o contrato, embora sob análise judicial, encontra-se em pleno vigor. Com efeito, se as questões acerca da abusividade dos encargos financeiros são carentes de verossimilhança, a inclusão do nome do agravante em registros de entidades de proteção ao crédito e a recuperação da posse do veículo objeto do contrato não podem ser obstadas apenas em razão do ajuizamento da ação revisional, uma vez que tais iniciativas da instituição financeira, caso adotadas em situação de inadimplências são, a princípio, legítimas. Ademais, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça estampado na Súmula no 380, “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. Da mesma forma, não se mostra viável a pretensão de consignar valores inferiores à prestação do contrato com o fim de afastar os efeitos da mora, nem mesmo de suspender a cobrança ou inviabilizar a tomada de medidas satisfativas pelo credor. O próprio STJ, no julgamento do REsp 1.108.058/DF, em sede de recurso repetitivo (Tema 967), decidiu que o depósito inferior ao valor convencionado não se presta a inibir os consectários da mora. A questão da insuficiência, inclusive, restou elucidada no voto-vista da Exma. Ministra Maria Isabel Gallotti, que abriu divergência no julgamento. Destaco: “(...) Considero que a jurisprudência predominante do STJ, acerca da procedência parcial da ação em caso de depósito insuficiente, não é, data maxima vênia, compatível com o princípio de direito civil de que não há mora simultânea, e nem a com disciplina processual da ação consignatória, a qual determina, como pressuposto para o exame do mérito, o depósito inicial da integralidade da dívida vencida, com o fito de extinção da obrigação. Os diversos julgados que representam o atual entendimento desta Corte, fundamento do voto do eminente relator, na prática, suprimem a hipótese legal de improcedência do feito, ao arrepio do art. 891 do CPC/1973. Com efeito, não havendo depósito, a sentença será de extinção do processo sem exame do mérito (CPC 2015, art. 542, parágrafo único). Havendo depósito insuficiente, terá sido justa a recusa do credor, que não pode ser obrigado a receber em parte a prestação, se tal não foi convencionado, e, portanto, o resultado coerente com o ordenamento jurídico será a improcedência e não a procedência parcial do pedido. A aceitação de qualquer depósito, de qualquer valor, como hipótese de procedência parcial do pedido, privaria de efeito a regra legal segundo a qual cessa para o devedor "tanto que se efetue o depósito, os juros e os riscos, salvo se for julgada improcedente" a consignação (CPC/73, art. 891, CPC/2015, art. 540); isso porque a ação seria sempre julgada parcialmente procedente, mesmo que manifestamente insuficiente o depósito para extinguir a obrigação, mesmo que justificada a recusa do credor, tendo o autor inadimplente dado causa ao ajuizamento da ação (...)” O Código de Processo Civil, nos termos do art. 330, §3o estabelece que, nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso das parcelas deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. CONSIGNAÇÃO DA PARCELA INCONTROVERSA. IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO DA AGRAVANTE EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO CADASTRAL. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido da parte autora de antecipação de tutela em ação revisional de contrato de financiamento de veículo objetivando a não inclusão do seu nome em cadastro de restrição ao crédito; a manutenção na posse do bem (veículo automotor) e a possibilidade de depositar em juízo as parcelas tidas como incontroversas, no valor indicado na inicial. 2. Quando as questões acerca da abusividade dos encargos financeiros são carentes de verossimilhança, a inclusão do nome da agravante em registros de entidades de proteção ao crédito e a recuperação da posse do veículo objeto do contrato não podem ser obstadas apenas em razão do ajuizamento da ação revisional, uma vez que tais iniciativas da instituição financeira, caso adotadas em situação de inadimplências são, a princípio, legítimas. No que tange à abstenção de inclusão do nome da parte devedora nos cadastros de inadimplentes, em face da discussão do débito, o tema encontra-se pacificado com a edição da súmula no 380, do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora". 3. Recurso improvido”. (07098503620218070000, Relatora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 2/8/2021.) Forte nesses fundamentos, indefiro o liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator